Tribunal: TCU
Processo: 006.670/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Luís Fernando dos Santos, submetido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), para fins de registro, à apreciação deste Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de concessão de aposentadoria a Luís Fernando dos Santos no cargo de Analista Judiciário, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador, no Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF-4. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII; 259, inciso II; 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Luís Fernando dos Santos e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo TRF-4; 9.3. determinar ao TRF-4 que, no prazo indicado, contado a partir desta decisão: 9.3.1. em quinze dias: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena do ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. comunique ao interessado a presente deliberação e o alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em trinta dias: 9.3.2.1. encaminhe documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, em substituição ao ora examinado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.